Tribunal: TJDFT
Processo: 0708563-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRARIEDADE A TEXTO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos.
3. Descabida a desclassificação da conduta para delitos de menor gravidade, considerando que, nos termos da apreciação do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de catorze anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
4. Revisão criminal improcedente.